Tribunal: TJDFT
Processo: 0738002-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738002-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAFAEL CAMPOS MARQUES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Rafael Campos Marques da Costa contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federa; do Diretor Geral do CEBRASPE e do Distrito Federal (proc. no 0709005-47.2021.8.07.0018) indeferiu a liminar pleiteada (ID no 109039914). 2. Nas razões de ID no 31046567, o agravante narra que está participando de concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em certame administrado pelo segundo agravado (CEBRASPE), regido pelo edital no 1 de 30 de junho de 2020. 3. Defende a necessidade de declaração da nulidade da questão no 33 do caderno de provas objetivas, por ser teratológica em razão de flagrante ilegalidade e de erro grosseiro que lhe causou prejuízo no somatório da nota final, afastando a incidência do precedente do STF no julgamento do Tema 485. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que os agravados modifiquem o gabarito da questão no 33 do caderno de provas do agravante de certo para errado, atribuindo-lhe a nota correspondente, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação. 5. Alternativamente, pugna para que a referida questão seja anulada e computada a nota equivalente, com seu reposicionamento na ordem de classificação dos candidatos de acordo com a nova pontuação obtida. No mérito, requer a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 6. Preparo comprovado (ID no 31046570 e no 31046571). 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 31069183). 8. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno (ID no 31109362) com pedido de reconsideração. 9. Contrarrazões do CEBRASPE no ID no 32347621. O Distrito Federal apresentou contrarrazões nas quais suscita a perda do objeto do agravo de instrumento, pois, em 27/1/2022, foi proferida sentença denegando a segurança (ID no 32903724). 10. O CEBRASPE e Distrito Federal apresentaram contrarrazões ao agravo interno respectivamente (IDs no 33158512 e no 33768332). 11. O Ministério Público, em manifestação elaborada pelo Dr. José Firmo Reis Soub, Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestou-se pela perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID no 33877403). 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 14. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 15. No processo originário (autos no 0709005-47.2021.8.07.0018) foi prolatada sentença que denegou a segurança pleiteada (ID no 113888071). 16. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 17. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO